Tribunal: STF
Processo: RE 206190
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMENTA: Servidor público.  Redução de proventos.
- Se, em última análise, o fundamento único do acórdão
recorrido foi o da irredutibilidade dos proventos (e, portanto, à
falta de outro esclarecimento, de seu "quantum") que ele, em face da
prova produzida nos autos, teve como ocorrente, para se chegar a
conclusão contrária quanto à diminuição desse "quantum" dos
proventos, seria mister o reexame da prova, o que não dá margem ao
cabimento do recurso extraordinário (súmula 279).
Recurso extraordinário não conhecido.